Tribunal: STF
Processo: Rcl 88540
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 560.900 (TEMA N. 22 DE RG). CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. RAZOABILIDADE NO IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIR EM CERTAME. IMPUTAÇÃO DE CRIMES GRAVES. EXCEÇÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO.